Tribunal: TJDFT
Processo: 0801894-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CARÊNCIA FINANCEIRA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCEDIMENTO ESPECIAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo interno no qual a recorrente, ora agravante, insurge-se quanto à decisão que não conheceu do recurso por deserção ante a ausência de recolhimento do preparo e de comprovação do estado de pobreza.
2. Alega que não houve má-fé ou intenção de descumprir a determinação judicial, mas circunstância excepcional e involuntária, alheia a sua vontade. Aduz não ser possível a condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de condenação na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir a existência de ilegalidade no não conhecimento do recurso por deserção e se há fundamento para exclusão da condenação em honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante, ante a comprovação da hipossuficiência (ID 72939584 - Pág. 1).
5. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
6. O artigo 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção.
7. O benefício da gratuidade judiciária é deferido, nos termos da legislação, aos carentes de recursos para o pagamento das custas de despesas processuais que comprovarem a insuficiência de recursos, conforme previsão Constitucional (art. 5o, LXXIV, da CF). A agravante, mesmo intimada, deixou de apresentar os documentos solicitados, não demonstrando ser carecedora do benefício, tampouco a situação excepcional que impediu a juntada dos documentos.
8. Não apresentados os documentos necessários para a demonstração da hipossuficiência, não merece reparo a decisão proferida.
9. Quanto a alegação de impossibilidade de condenação em honorários ante a ausência de condenação na origem, sem razão a agravante, porquanto em sede de juizados especiais o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, o que evidencia procedimento próprio (art. 54, Lei no 9.099/95). Ressalte-se que a concessão do benefício, contudo, é irretroativa e não atinge a decisão anterior.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo interno desprovido.
11. Sem custas e honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 42, §1o e art. 54, caput e parágrafo único. CF/88, art. 5o, LXXIV. Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 31, § 1o.